Tribunal: CARF
Processo: 10909.006677/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.006677/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.499 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
WANKAR VEICULOS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO.
LANÇAMENTO
COM
BASE
NO
LUCRO
ARBITRADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A constituição de ofício de créditos tributários com base no Lucro Arbitrado
em relação a pessoa jurídica optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES) exige a prévia emissão de Ato Declaratório de exclusão do sujeito
passivo do referido Regime.
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RECEITAS
Caracterizam omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento de ofício em relação aos
fatos geradores contidos no ano-calendário de 2004, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.006677/2008-47
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.499 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006677/2008-47

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 07-19.782,
de 07 de maio de 2010, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis/SC, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado (fls. 657/671).
O presente processo se originou de Autos de Infração para exigência de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), em relação aos períodos dos anos-calendários de 2004 a 2006 (fls.
529/581).
Conforme descrito no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal de
fls. 583/588:
(a)
o sujeito passivo, constituído no ano de 2001, optou pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), tendo apresentado
Declaração de Inatividade em relação ao ano-calendário de 2004 e
Declarações Simplificadas da Pessoa Jurídica (DSPJ) referentes aos anos-
calendários de 2005 e 2006;
(b)
apesar de intimado com tal finalidade, não teria comprovado a origem dos
recursos creditados em suas contas bancárias nos referidos períodos, o que
teria caracterizado a omissão de receitas, à luz do disposto no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996;
(c)
em decorrência, teria sido excluído do SIMPLES, a partir de 1o de janeiro
de 2005, por ter ficado configurada a prática reiterada de infração à
legislação tributária, conforme Ato Declaratório Executivo de fl. 528;
(d)
bem como, por meio dos autos de infração em julgamento no presente
processo, foram constituídos os créditos tributários relativos aos tributos
acima mencionados, adotando-se como base o Lucro Arbitrado, devido à
imprestabilidade da escrituração comercial e fiscal e a manutenção da
movimentação bancária à margem dos registros contábeis.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls.
591/606, na qual sustentou:
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.499 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006677/2008-47

(i)
preliminarmente, que o ato de exclusão do SIMPLES seria nulo, posto que
não saberia o motivo que a teria embasado, de modo que teria havido
cerceamento do seu direito de defesa;
(ii)
quanto ao mérito, que teria identificado vários depósitos que teriam sido
realizados, em dinheiro, pelo próprio sócio da pessoa jurídica, Wanduir
Correa, tendo sido comprovada a origem de tais valores;
(iii)
além disso, que outra quantidade de depósitos se referiria a transferências
entre contas bancárias de sua titularidade;
(iv)
que os extratos bancários comprovariam que receita efetivamente auferida
por ela seria o valor dos depósitos deduzidos dos pagamentos realizados
aos fornecedores, e corresponderia aos montantes declarados e
escriturados;
(v)
que a mera soma de depósitos bancários não poderia ser adotada “como
base de cálculo, quer para arbitrar lucros, quer para tributar receitas dita
omitidas”;
(vi)
que o arbitramento do lucro teria sido realizado em desacordo com os
parâmetros legais;
(vii)
que, na exclusão do SIMPLES, não teria sido observado o princípio da
irretroatividade, pois o termo de início deveria ser dezembro de 2008;
(viii) que a cobrança dos tributos constituídos de oficio seria indevida, pois seria
optante pelo SIMPLES e o seu desenquadramento dataria de janeiro de
2005 (?);
(ix)
que haveria ilegalidade na exigência de juros de mora com base na taxa
Selic.
Na decisão de primeira instância, rejeitou-se, inicialmente, a alegação de
cerceamento do direito de defesa em relação à exclusão do SIMPLES, por entender que foram
cumpridas todas as formalidades exigidas pela legislação e a Recorrente teve oportunidade de
exercer seu direito de defesa. Considerou-se, ainda, devidamente caracterizada a prática reiterada
de infração à legislação tributária, consistente na existência de movimentação financeira
incompatível com a receita declarada.
Entendeu-se que a Recorrente não comprovou a origem dos recursos depositados
em suas contas bancárias, de maneira que correta a constatação de omissão de receitas por
presunção legal com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Além disso, a ausência do registro
da movimentação financeira em sua contabilidade e livros fiscais justificaria a adoção da
tributação sobre o Lucro Arbitrado, em tal período. Acertado, deste modo, o lançamento
realizado, inclusive, em relação às contribuições reflexas.
Por fim, quanto às alegações concernentes aos juros de mora, apontou-se que a
exigência foi realizada em estrita consonância com legislação vigente.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.499 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006677/2008-47

A decisão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
Depósitos Bancários. Origens. Presunção Legal. Omissão de Receita.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
IRPJ. Arbitramento de Lucro.
Acertado o arbitramento quando a escrituração da empresa se revela imprestável para
determinar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária e/ou determinar o
lucro real (art. 47, inciso II, a, da Lei n° 8.981/1995, consolidado no RIR/99, ar1530,
inciso II).
RECEITA BRUTA CONHECIDA. BASE DE CÁLCULO.
Reputa-se correta a base de cálculo do lucro arbitrado considerada: a presunção legal de
omissão de receita por falta de comprovação dos créditos bancários.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2005, 2006
Prática Reiterada de Infração à Legislação. Omissão de Receita. Exclusão de Oficio.
Efeitos.
Créditos bancários sem origem justificada caracteriza omissão de receita, por força de
presunção legal, e se constitui em prática reiterada de infração à legislação tributária se
tal situação se verificou por vinte e quatro meses e em valores bem superiores as
receitas declaradas. Ocorrida esta situação, os efeitos da exclusão já se notam na data da
infração, por expressa previsão legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
Argüições de Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Legislação Tributária.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Lançamentos Decorrentes. PIS, Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL e
COFINS.
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.499 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006677/2008-47

Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas a
serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a decisão proferida no
lançamento principal (IRPJ).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
Juros de Mora. Aplicabilidade da Taxa SELIC.
Sobre os débitos tributários para com a União, não pagos nos prazos previstos em lei,
aplicam-se juros de mora calculados, a partir de abril de 1995, com base na taxa SELIC.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 683/693,
no qual se defende, preliminarmente, a existência de nulidade devido a incompatibilidade entre a
data em que teria sido proferida e assinada a decisão recorrida e a data de emissão da intimação
de ciência.
No mais, reitera, basicamente, as alegações veiculadas na Impugnação, deixando
de reprisar alguns tópicos quanto ao mérito da exclusão do SIMPLES, à base de cálculo utilizada
no lançamento e ao arbitramento do lucro.
O processo foi distribuído, originalmente, por sorteio ao Conselheiro Cláudio de
Andrade Camerano, sendo que, em razão de impedimento daquele, em 11 de fevereiro de 2021,
os autos foram redistribuídos, também por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 26 de maio de 2010 (fl. 679), e apresentou o seu Recurso, em 16 de junho do mesmo ano (fl.
683), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 607.
As matérias objeto do Recurso estão contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I, IV e V, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.499 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006677/2008-47

2.1 DA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS
A Recorrente sustenta, preliminarmente, que haveria nulidade processual, posto
que a decisão recorrida seria datada de 06 de maio de 2010 e teria sido assinada em 07 de maio
de 2010, enquanto o ato de Intimação da referida decisão teria sido proferido em 04 de maio de
2010.
Em primeiro lugar, não se vislumbra qual nulidade decorreria da situação descrita
pela Recorrente, pois não se evidencia incompetência das autoridades emitentes dos referidos
atos ou preterição ao direito de defesa da contribuinte, que são as causas de nulidade previstas no
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Como sabido, não existe nulidade sem que presente o
prejuízo (pas de nullité sans grief ).
Como se não bastasse, a situação descrita pela Recorrente deriva de equívoco na
leitura da data aposta no documento de fl. 673. A data de emissão é 21 de maio de 2010, e não 4
de maio de 2010.
Rejeita-se, portanto, a referida preliminar.
2.2 DA NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
Desde a Impugnação, a Recorrente suscita a nulidade, também, do ato que
efetivou a sua exclusão do SIMPLES, já que não teria sido apontado o motivo que teria
conduzido a tal desenquadramento.
Aí, sim, caso comprovada a alegação da Recorrente, estar-se-ia diante de uma
situação de nulidade, na medida em que a ausência de declinação das razões para a exclusão de
ofício da Recorrente do SIMPLES não lhe permitiria formular adequadamente a sua defesa
contra o referido Ato, o que implicaria o cerceamento do seu direito de defesa (causa prevista no
art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972).
Ocorre que, mais uma vez, a situação descrita pela Recorrente não se adequa ao
que observado nos autos.
No Ato Declaratório Executivo de fl. 521, expressamente, aponta-se que a causa
de exclusão da Recorrente foi a situação prevista no “inciso V do art. 23 da IN SRF no 355/03
(inciso V do art. 14 da Lei n.o 9.317/96)”. In verbis:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
(...)
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
No referido Ato, são invocadas ainda as informações constantes dos presentes
autos, sendo que, às fls. 516/517, consta Representação Fiscal para fins de Exclusão do
SIMPLES na qual a prática reiterada motivadora da exclusão é descrita como a ausência de
escrituração de sua movimentação bancária nos anos de 2004, 2005 e 2006.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.499 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006677/2008-47

Desde modo, era plenamente possível à Recorrente saber o motivo que ensejou a
expedição do Ato Declaratório e se defender da acusação da autoridade fiscal, como,
efetivamente, fez, por meio da apresentação de Impugnação.
Deve, portanto, ser rejeitada mais esta preliminar.
3 DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
Afora a preliminar acima enfrentada, não há no Recurso Voluntário qualquer
alegação destinada a atacar o mérito da exclusão da Recorrente do SIMPLES, promovida por
meio do Ato Declaratório Executivo de fl. 521, de modo que se trata de matéria não submetida
ao litígio e a citada exclusão se encontra definitivamente efetuada, a partir de 1o de janeiro de
2005.
4 DO LANÇAMENTO RELATIVO AO ANO-CALENDÁRIO DE 2004
Em relação a tal período, há que se concordar com o Recurso no sentido de que há
vício no lançamento.
Os créditos tributários relativos ao IRPJ, CSLL, Cofins e Contribuição ao
PIS/Pasep foram constituídos, em relação ao referido período, com base no Lucro Arbitrado.
Ocorre que a Recorrente era optante pelo SIMPLES, desde maio de 2001, conforme consignado
na Representação de fl. 516 e no Termo de Verificação Fiscal de fl. 583. Deste modo, como a
Recorrente somente foi excluída do SIMPLES, a partir de 1o de janeiro de 2005, deveria ter sido
tributada com base em tal Regime, no ano-calendário de 2004.
A autoridade fiscal havia proposto, na Representação Fiscal para fins de Exclusão
do SIMPLES de fls. 516/518, a exclusão da Recorrente “com efeitos retroativos a 01/01/2004”.
Tal proposta, contudo, não foi implementada.
Há, portanto, evidente equívoco por parte da autoridade fiscal em relação à
realização do lançamento de ofício com base no Lucro Arbitrado, em relação ao ano-calendário
de 2004.
O vício na constituição do crédito tributário se relaciona diretamente com a
atividade de lançamento, conforme discriminação prevista no art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (Destacou-se)
Veja-se que, em decorrência do equívoco da autoridade administrativa, foram
utilizadas bases de cálculo e períodos de apuração distintos daqueles que, efetivamente, seriam
aplicáveis, caso o lançamento fosse realizado em consonância com o SIMPLES, em claro erro
quanto aos critérios material e temporal atinentes à constituição do crédito tributário.
Tal posição foi corroborada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no
Acórdão no 9101-002.569, de 13 de março de 2017, assim ementado:
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.499 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006677/2008-47

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO. IRPJ. LUCRO REAL. AJUSTE DE VALORES. LUCRO
ARBITRADO.
No caso de contribuinte optante do Simples, se a Fiscalização promove a exclusão de
ofício desta modalidade de apuração de tributos, e não dispõe de livros para apurar pelo
Lucro Real, deve ser feito o arbitramento de lucros.
ALTERAÇÃO NA FORMA DE APURAÇÃO ADOTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
Se a Fiscalização apurou o crédito tributário pelo Lucro Real, não é possível manter a
autuação, transformando essa forma de apuração em Lucro Arbitrado.
No mesmo sentido, em situação idêntica àquela tratada nos presentes autos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
SUJEITO PASSIVO INSCRITO NO SIMPLES NACIONAL. EXIGÊNCIA DO IRPJ
PELO LUCRO ARBITRADO. INSUBSISTÊNCIA.
É insubsistente o lançamento do IRPJ pelo Lucro Arbitrado contra sujeito passivo
regularmente inscrito no Simples Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
SUJEITO PASSIVO INSCRITO NO SIMPLES NACIONAL. EXIGÊNCIA DA CSLL
PELO LUCRO ARBITRADO. INSUBSISTÊNCIA.
É insubsistente o lançamento da CSLL pelo Lucro Arbitrado contra sujeito passivo
regularmente inscrito no Simples Nacional. (Acórdão no 1301-002.536, de 27 de julho
de 2017, Relator Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza)
Deve, portanto, haver o cancelamento da referida parcela da exigência fiscal.
5 DO LANÇAMENTO RELATIVO AOS ANOS-CALENDÁRIOS DE 2005
E 2006
Em relação aos períodos em epígrafe, não são renovados, no Recurso Voluntário,
os argumentos contrários à constatação de omissão de receitas com base em depósitos bancários
e à adoção do Lucro Arbitrado como regime de apuração para o IRPJ. Tais pontos, destarte, não
são objeto de litígio.
A única matéria devolvida à apreciação por parte desta Turma Julgadora,
consequentemente, se refere a supostos valores que deveriam ser excluídos da tributação, por
possuírem origem comprovada. Passa-se à análise de cada um desses grupos de valores frente às
provas juntadas aos autos.
5.1
DAS SUPOSTAS VENDAS DE VEÍCULOS
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.499 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006677/2008-47

Parte dos valores creditados na contas bancárias da Recorrente se refeririam,
conforme suas alegações, ao resultado de vendas de veículos. Eis os termos utilizados:
7. Também salientamos que o em todos os contratos de financiamento são efetivamento
as venda as de veículos, novamente demonstrados abaixo:
Além da relação dos referidos depósitos, todos efetuados em dinheiro, a
Recorrente não apresenta qualquer documento comprobatório, seja com a Impugnação ou com o
Recurso Voluntário.
Não há como entender comprovada a origem dos depósitos em questão.
5.2
DAS
TRANSFERÊNCIAS
ENTRE
CONTAS
DE
MESMA
TITULARIDADE
Uma outra parcela dos depósitos bancários, segundo a Recorrente, consistiria em
transferências entre as suas contas bancárias mantidas junto à Caixa Econômica Federal (CEF) e
ao Banco Real.
Nos extratos bancários de fls. 324/482, contudo, apesar de haver o registro das
saídas de recursos apontadas pela Recorrente, não figuram os depósitos correspondentes, os
quais também não estão incluídos nos créditos a serem justificados na relação anexa ao Termo de
Intimação de fl. 483. Ou seja, não foram considerados no lançamento de ofício, de modo que não
há nada a ser excluído.
Quanto aos supostos TED efetuados da conta do Banco Real para a conta da CEF,
nos citados extratos bancários, não há registro das saídas dos recursos, de modo que é,
igualmente, improcedente a alegação.
5.3
DOS APORTES REALIZADOS PELO SÓCIO WANDUIR CORREA
Não há, ainda, prova nos autos de que qualquer dos depósitos cuja origem a
Recorrente foi demandada a comprovar se refira a aportes efetuados pelo sócio Wanduir Correa
com recursos provenientes de venda de bem imóvel, conforme alegado pela Recorrente.
De todo o exposto nos tópicos anteriores, conclui-se que permanece sem
comprovação a origem de todos os depósitos que embasaram a constatação de omissão de
receitas em relação aos anos-calendários de 2005 e 2006, de maneira que procedente a exigência
fiscal em relação ao IRPJ e às contribuições reflexas.
6 DOS JUROS DE MORA
Em relação à irresignação da Recorrente quanto à imposição sobre os créditos
tributários constituídos de juros de mora calculados com base na Taxa Selic. A improcedência do
argumento é objeto da Súmula CARF no 4, a qual estão vinculados os julgadores administrativos:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.499 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006677/2008-47

7 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para cancelar o lançamento de ofício em relação aos fatos geradores contidos no ano-
calendário de 2004, mantendo-o incólume em relação aos anos-calendários de 2005 e 2006.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital